Tribunal: TJES
Processo: 5005454-69.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Transporte Rodoviário
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005454-69.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FERNANDA VIEIRA BIAJOLI
APELADO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE EM ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO ESTÉTICO.
INOVAÇÃO RECURSAL.
NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS DEMAIS DANOS MATERIAIS ALEGADOS. PENSIONAMENTO INDEVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Fernanda Vieira Biajoli contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de Viação Águia Branca S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais e à indenização por danos materiais a ser apurada em liquidação de sentença, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do pedido de indenização por danos estéticos formulado apenas em sede recursal; (ii) verificar a possibilidade de majoração do valor fixado a título de danos morais; (iii) apurar se há comprovação suficiente dos danos materiais alegados; (iv) avaliar a existência de incapacidade laboral a justificar o pagamento de pensão mensal; (v) analisar a configuração de litigância de má-fé por parte da requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de indenização por danos estéticos não pode ser conhecido, por constituir inovação recursal, uma vez que não foi formulado na petição inicial, em afronta ao art. 1.013, § 1º, do CPC.

O valor de R$ 2.000,00 fixado a título de danos morais não se mostra adequado diante da extensão das lesões e do sofrimento experimentado, sendo cabível sua majoração para R$ 15.000,00, com base na proporcionalidade, razoabilidade e jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

A condenação pelos danos materiais decorrentes de gastos e despesas médicas já foi determinada na sentença, estando pendente de apuração em liquidação, razão pela qual não há interesse recursal quanto a esse ponto.

Não há comprovação suficiente para reconhecer a perda de uma chance laboral, tampouco lucros cessantes, diante da ausência de documentos idôneos que demonstrem concretamente a perda de vínculos empregatícios ou a interrupção da renda.

A alegação de prejuízos econômicos de terceira pessoa carece de legitimidade e, ainda que assim não fosse, de prova adequada.

A análise dos documentos juntados não permite vincular o suposto aumento no consumo de energia elétrica ao acidente, ausente o nexo de causalidade.

A incapacidade da autora foi temporária, não havendo nos autos elementos que indiquem sua permanência ou redução da capacidade laborativa, o que afasta o direito à pensão mensal.

A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de dolo ou comportamento temerário com intuito de alterar a verdade dos fatos ou dificultar a marcha processual, o que não restou configurado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O pedido de indenização por danos estéticos formulado apenas em sede recursal configura inovação recursal e não pode ser conhecido.

A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar a proporcionalidade entre a gravidade do dano e o valor arbitrado, podendo ser majorado em grau recursal quando se mostrar irrisório.

A ausência de comprovação concreta dos danos materiais alegados, da perda de chance e dos lucros cessantes impede a condenação em tais rubricas.

A incapacidade temporária para o trabalho não autoriza o pagamento de pensão mensal, salvo demonstração de incapacidade permanente ou redução da capacidade laborativa.

A configuração da litigância de má-fé exige comprovação de conduta dolosa ou temerária, o que não se verifica quando a parte deixa de comparecer a ato processual sem prejuízo processual relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.013, § 1º; 329, I; 405; 80; CC, art. 186; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.082.292/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 13.11.2023, DJe 20.11.2023; TJES, AC nº 0000440-25.2020.8.08.0057, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 22.02.2024; TJES, Apl nº 0013020-71.2011.8.08.0035, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 31.07.2018; TJES, AC nº 0015969-28.2016.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 18.02.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005454-69.2022.8.08.0012

APELANTE:
FERNANDA VIEIRA BIAJOLI

APELADA:
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A.

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de apelação cível interposta por
FERNANDA VIEIRA BIAJOLI

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica, que, nos autos da

ação de indenização por danos morais e materiais,

ajuizada em desfavor de

VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, acrescida de juros de mora e correção monetária, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurada em sede de liquidação de sentença, custas processuais e honorários advocatícios, no patamar de 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (id. 14270194), alega a apelante, inicialmente, que a sentença merece reforma, pois não considerou adequadamente os efeitos da revelia decretada em desfavor da ré, tampouco valorou corretamente o conjunto probatório constante dos autos.

Afirma que há demonstração cabal da gravidade do acidente ocorrido dentro do ônibus da empresa demandada, assim como as lesões físicas suportadas, as intervenções cirúrgicas, a necessidade de sessões contínuas de fisioterapia, a reforma da residência para acessibilidade e o impacto na capacidade laborativa, sendo devido o deferimento do pedido de pensão mensal e de indenização por danos estéticos.

Sustenta, ainda, que o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se irrisório frente à extensão do dano e ao sofrimento enfrentados, pleiteando sua majoração para o patamar de, no mínimo, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Defende que os documentos acostados aos autos comprovam a existência de danos materiais não considerados na sentença, incluindo perda de oportunidade de emprego e despesas com tratamento, transporte e adaptações residenciais, requerendo a devida condenação da parte apelada também
nesse
aspecto.

DOS DANOS ESTÉTICOS

A autora sofreu acidente dentro do ônibus da empresa apelada, cujas consequências resultaram em fraturas no tornozelo direito e na tíbia da perna esquerda.

Em sua exordial, requereu a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por lucros cessantes, danos materiais decorrentes de despesas com tratamento, perda de uma chance, danos morais, bem como pensão mensal pela limitação imposta.

Dito isso, é certo que a alegação de danos estéticos não comporta conhecimento, porquanto formulada apenas
nesta esfera recursal
.

Há, no ponto, flagrante ampliação extemporânea da causa de pedir, impedindo a sua análise pelo colegiado, pois, consoante prevê o art. 1.013, § 1º, do CPC, serão objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. TAXA DE FRUIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2.
Para a jurisprudência do STJ, "a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento"
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.243.223/PR, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.) E ainda,
"o autor poderá, somente até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, nos termos do art. 329, I, do Código de Processo Civil de 2015
" (AgInt no AREsp n. 1.317.840/GO, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe de 8/4/2019). (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.082.292/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023).

Passo a enfrentar, então, o pleito de majoração da indenização por danos morais fixada em sentença.

DOS DANOS MORAIS

Quanto à indenização pelos danos morais sofridos, é certo que as lesões causadas pelo acidente foram capazes de causar à autora demasiada angústia e sofrimento, de modo que configurados aqueles .

A parte teve diversas lesões e foi submetida a cirurgias,
que
culminaram no seu afastamento das atividades laborativas por prazo razoável (id. 14270132).

Nesta esteira, considerando que o
quantum
indenizatório relativo aos danos extrapatrimoniais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para atender, na justa medida, o abalo experimentado, sem ensejar enriquecimento sem causa, entendo
que o
valor arbitrado está em desacordo com a realidade dos fatos.

Em consonância com a jurisprudência deste egrégio Tribunal, tenho por majorar
para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a indenização a título de danos extrapatrimoniais,
por representar patamar condizente com as peculiaridades do caso em comento e atender
à
finalidade a que se destina.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
QUEBRA-MOLAS IRREGULAR. NEGLIGÊNCIA DO MUNICÍPIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORADO. TERMO INICIAL JUROS.
EVENTO DANOSO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – D
evida a majoração da indenização por dano de ordem moral, considerando viu-se a Apelante submetida a graves lesões, com fraturas na clavícula e no maxilar, além de lesão de natureza cranioencefálica, com fratura da face, necessitou sujeitar-se a procedimento cirúrgico, ficando dias internada, do que decorre todo um quadro de recuperação e consequente dor física e também psíquica que lhe fora impingida por erro tão banal e óbvio que retificado logo em seguida ao sinistro, o que torna ainda mais indignante toda situação a que fora submetida a Autora, lhe sendo imposto, ainda, redução de sua capacidade de trabalho, deixando de efetuar o seu ofício manual no campo
.
III – O valor arbitrado está em desacordo com a realidade dos fatos, com a jurisprudência deste Colendo Tribunal e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual majora-se para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a indenização a título de danos morais.
IV – Por ser matéria de ordem pública, deve se estabelecer o evento danoso como termo inicial para incidência de juros moratórios dos danos materiais e morais, que correm pela taxa SELIC. V – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível nº 0000440-25.2020.8.08.0057, 3ª Câmara Cível, Relator Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, DJe 22/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS.
VALOR MANTIDO. DANOS ESTÉTICOS. EXTENSA LESÃO NAS NÁDEGAS. MAJORAÇÃO DO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS REFORMADOS DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. 1. Resta evidente que a apelante, mulher de tenra idade, apresenta cicatrizes extensas na região do joelho e das nádegas, além de cicatrizes menores na região do rosto e dos ombros e lesão permanente que a impede de flexionar o dedo mínimo da mão direita. 2.
O valor arbitrado na origem a título de danos morais, qual seja, R$15.000,00 (quinze mil reais), é suficiente a indenizar a apelante pelos danos morais sofridos, mormente considerando o porte econômico da empresa prestadora do serviço de transporte, bem como as extensões das lesões. Ademais, cuida-se de valor alinhado ao entendimento deste E. TJES em casos similares em que a vítima do acidente de trânsito passou por tratamentos médicos e manteve sequelas em razão do sinistro.
Precedentes. 3. Quanto ao dano estético, o valor arbitrado na origem, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais), não é suficiente a indenizar a apelante, dada a extensão das lesões. Não há como desconsiderar que a sequela na nádega da recorrente é extensa, o que decerto, como veementemente sustentado pela recorrente, traz prejuízos de ordem estética especialmente por ser mulher e jovem. Em outras palavras, evidente que essa cicatriz abala a estética da recorrente, nos parâmetros que ela mesma julga adequados ao seu sexo e idade. 4. Considerando que existem também lesões nos ombros, rosto e joelho da recorrente - ainda que menores -, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional e razoável para indenizar o prejuízo estético sofrido. 5. Quanto aos honorários advocatícios, igualmente, o valor fixado na sentença (mínimo legal), está aquém ao trabalho empregado pela causídica da apelante nos autos, tendo a ação tramitado por sete anos e com produção de prova pericial. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada de ofício. (TJES; Apl 0013020-71.2011.8.08.0035; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 31/07/2018; DJES 08/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
RÉU ASSISTIDO PELA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AO VALOR DAS INDENIZAÇÕES MATERIAL, MORAL E DOS LUCROS CESSANTES. REDUÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA A TÍTULO REPARAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL DOS JUROS SOBRE A INDENIZAÇÃO MATERIAL E DOS JUROS E DA CORREÇÃO SOBRE A INDENIZAÇÃO ESTÉTICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Considerando que a parte recorrente se encontra assistida pela Defensoria Pública e que foi deferida a Assistência Judiciária Gratuita em seu favor, acolhe-se o pedido de declaração da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais. 2) Superada esta questão, no que toca ao valor das indenizações, em que pese a carência de fundamentação do recurso, que atrairia, a uma primeira impressão, a hipótese de ausência de dialeticidade recursal, suplanta-se a formalidade, apreciando o pedido em si, em prestígio ao princípio do acesso à Justiça, já que a parte requerida se encontra assistida pela Defensoria Pública. 3) No que toca à indenização material (R$ 4.418,18), relativa aos gastos com transporte específico necessário em decorrência do acidente e de medicação e insumos para higienização dos curativos, há comprovação das despesas nos autos, não havendo que se falar em exorbitância. 4)
Em relação ao valor da indenização moral, a verba arbitrada (R$ 15.000,00) atende a finalidade a que se destina, em razão da proporção dos prejuízos suportados pela parte autora, na medida que, em razão do acidente causado pelo réu, teve de ser hospitalizada, onde aguardou dois dias pela vaga para internação, tendo de se submeter a intervenção cirúrgica
,
com fixação de placa e parafusos da fratura localizada na tíbia direita.
Ainda sobrevela o fato de que a autora foi acometida por infecção bacteriana em razão de rejeição dos implantes colocados, tendo de ser novamente reinternada. 5) Para apurar a justeza do valor arbitrado para a indenização estética, conforme fotografias acostadas aos autos, as lesões ocorreram na perna, podendo ser facilmente encobertas por roupas ordinárias, não se justificando a quantia de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) fixada na origem, devendo o montante ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6) Em relação aos lucros cessantes, a quantia foi arbitrada com base no que a autora declarou na exordial, o que é mais benéfico ao réu do que o entendimento jurisprudencial de fixação da verba no valor do salário-mínimo, caso não comprovada a renda, motivo pelo qual, em razão da vedação à reformatio in pejus e à prolação de decisão extra petita, mantém-se a sentença quanto a este aspecto. 7) A sentença merece ser parcialmente reformada, de ofício, quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre a indenização moral, que deve ocorrer a partir do efetivo prejuízo, ou seja, do desembolso das verbas, nos termos da Súmula nº 54 do STJ. 8) O mesmo ocorre quanto à indenização por danos estéticos, devendo o termo inicial dos juros, dada a relação extracontratual (S. 54 do STJ), ser a data do sinistro, e da correção, a data do arbitramento (S. 362 do STJ). 9) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0015969-28.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 18/02/2020; DJES 28/02/2020)

Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora devem contar a partir da citação e a correção monetária da data do presente arbitramento, consoante disposto na Súmula 362 do STJ e no art. 405 do Código Civil.

DOS DANOS MATERIAIS

Na sequência, constato que a recorrente pleiteia que as despesas ainda pendentes com tratamento de saúde sejam apuradas em liquidação de sentença. Contudo, este foi exatamente o comando exarado no
decisum
impugnado
,
carecendo a parte de interesse neste ponto.

No que tange à perda da chance de assumir novo vínculo empregatício com a empresa Elo, a requerente alega que foi habilitada para uma vaga e auferiria renda mensal de R$ 3.000,00.

Todavia, os documentos acostados (id. 14270133 e 14270134), consistentes em capturas de tela de mensagens, apenas indicam a aceitação de seu currículo e a solicitação de documentos para formalização da contratação, sem especificar data de início do exercício ou condições pormenorizadas, impedindo a aferição de um dano concreto e mensurável.

De forma similar, acerca da suposta impossibilidade de concluir sua participação no Processo Seletivo da ADRA, a autora afirma que foi excluída das etapas finais e perdeu a chance de aprovação.

No entanto, não foram demonstradas quais etapas estavam pendentes à época do acidente, nem suas datas. Pelo contrário, o resultado parcial do processo seletivo (id. 14270135) indica que a requerente foi aprovada para cadastro de reserva na função de psicóloga, com previsão de contato apenas a partir do surgimento da vaga. Destarte, a ausência de elementos probatórios impede a configuração da perda de uma chance.

Em relação aos lucros cessantes, a autora aduz ter deixado de receber proventos durante seu afastamento e que a renda de sua namorada, motorista de aplicativo, foi minorada em razão dos cuidados prestados. Entretanto, não comprovou a interrupção de sua renda, sendo que a cópia da Carteira de Trabalho digital (id. 14270126), tratando-se de contrato celetista, presume o recebimento de proventos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) durante o período de afastamento.

De igual modo, ressalto que a recorrente não detém legitimidade para postular em juízo em favor de terceira pessoa, sendo certo, de todo modo, que sequer há nos autos comprovação de registro ou rendimentos prévios de sua namorada como motorista de aplicativo, nem a demonstração da alegada redução de seus ganhos.

No que concerne ao alegado aumento no consumo de energia elétrica, a mera juntada de cópia de nota fiscal não se mostra suficiente para comprovar o nexo causal com o acidente sofrido.

Ademais, a fatura de dezembro de 2021 (id. 14270127) apresenta um valor de R$ 258,18 (duzentos e cinquenta e oito
reais
e dezoito centavos), o que se alinha à média de consumo dos seis meses anteriores da apelante, que foi de R$ 257,59 (duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o mesmo documento.

DO PENSIONAMENTO

No que se refere ao pensionamento, vê-se que a incapacidade da recorrente foi temporária, enquanto em tratamento, inexistindo elementos que indiquem a incapacidade permanente para o labor.

Desse modo, não há amparo para
a
fixação de pensão em seu favor.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Por fim, a apelante sustenta que a recorrida agiu de má-fé, pois solicitou designação de audiência para depoimento pessoal da autora, porém, não compareceu ao ato na data designada.

Como se sabe, a condenação em litigância de má-fé pressupõe o manifesto interesse da parte em tumultuar o processo, isto é, cabia à apelante provar a prática de atos desleais ou ilegais por parte da apelada para a solução do litígio, o que, todavia, não ficou devidamente caracterizado nos autos.

Logo, ante a falta de configuração de uma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 80 do CPC, a penalidade por litigância de má-fé não é aplicável.

Pelo exposto,
conheço parcialmente
do recurso e, nessa extensão,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de majorar o valor da indenização por danos morais para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com
juros de mora a contar da citação e correção monetária da data deste arbitramento, consoante disposto na Súmula 362 do STJ e no art. 405 do Código Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)